Tribunal: TJSP
Processo: 0522308-32.2010.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Execução fiscal de ISSQN dos exercícios de 2006 a 2008. Extinção com fundamento no art. 924, II do CPC/15. A irresignação fazendária sobre a sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência é descabida. O crédito tributário foi parcelado antes do ajuizamento da execução fiscal, ocasião em que a sua exigibilidade encontrava-se suspensa, nos termos do inc. VI

Ementa:
Exceção de pré-executividade. Execução fiscal de ISSQN dos exercícios de 2006 a 2008. Extinção com fundamento no art. 924, II do CPC/15. A irresignação fazendária sobre a sua condenação em honorários advocatícios de sucumbência é descabida. O crédito tributário foi parcelado antes do ajuizamento da execução fiscal, ocasião em que a sua exigibilidade encontrava-se suspensa, nos termos do inc. VI do art. 151 do CTN. Sendo assim, correta a condenação do exequente ao pagamento da verba honorária, de acordo com o princípio da causalidade. Sentença mantida com majoração da verba fixada de R$ 500,00 para R$ 850,00, com fulcro nos §§ 8o e 11o do art. 85 do CPC/15. Nega-se provimento ao recurso, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012651
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0522308-32.2010.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE PIRACICABA, é apelado RENATA HELENA DA SILVA BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522308-32.2010.8.26.0451 -Voto no 29594
2
Voto no 29594
Comarca:
Piracicaba
Apelante:
Apelada:
Município de Piracicaba (excepto-exequente)
Renata Helena da Silva Bueno (excipiente- executada)
Juiz sentenciante: Wander Pereira Rossette Júnior

Ementa: Exceção de pré-executividade. Execução fiscal de ISSQN
dos exercícios de 2006 a 2008. Extinção com fundamento no art.
924, II do CPC/15. A irresignação fazendária sobre a sua
condenação em honorários advocatícios de sucumbência é
descabida. O crédito tributário foi parcelado antes do ajuizamento
da execução fiscal, ocasião em que a sua exigibilidade encontrava-
se suspensa, nos termos do inc. VI do art. 151 do CTN. Sendo
assim, correta a condenação do exequente ao pagamento da verba
honorária, de acordo com o princípio da causalidade. Sentença
mantida com majoração da verba fixada de R$ 500,00 para R$
850,00, com fulcro nos §§ 8o e 11o do art. 85 do CPC/15. Nega-se
provimento ao recurso, nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu a execução ajuizada pelo Município de Piracicaba em face
de Renata Helena da Silva Bueno, nos termos do art. 924, II do
CPC/15. A municipalidade foi condenada a pagar verba honorária no
valor de R$ 500,00 (fls. 43/44).
O Município-excepto, em seu recurso (fls. 46/49), pleiteia a
exoneração dos ônus sucumbenciais (honorários advocatícios).
Contrarrazões a fls. 55/58, nas quais a executada pugna
pela manutenção da sentença, com a consequente majoração da
verba honorária, nos moldes do art. 85, § 11o do CPC/15. Reitera o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522308-32.2010.8.26.0451 -Voto no 29594
3
fato de que no momento da distribuição do feito executivo a dívida já
havia sido parcelada e a primeira parcela paga.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade.
O recurso não merece provimento.
A execução fiscal foi ajuizada pelo Município de Piracicaba
em 16/12/2010, contudo, em data anterior (15/12/2010 fls. 25/28), o
crédito tributário já havia sido parcelado, ocasião em que a sua
exigibilidade já se encontrava suspensa, nos termos do inc. VI do art.
151 do CTN1.
Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à
propositura da demanda ou à instauração de incidente processual
deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Verifica-se, portanto, que a condenação do Município ao
pagamento de honorários advocatícios está de acordo com o princípio
da causalidade, tendo em vista que a executada apresentou defesa
(em causa própria) antes da extinção da execução, apontando,
inclusive, a causa que impedia o ajuizamento do feito executivo.
1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI o parcelamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0522308-32.2010.8.26.0451 -Voto no 29594
4
Destarte, de rigor a condenação da municipalidade ao
pagamento dos honorários sucumbenciais.
A propósito, diante do insucesso recursal fazendário,
cumpre, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11o do CPC/15, majorar a
verba fixada de R$ 500,00 para R$ 850,00, pois revela montante que
prestigia o mister advocatício e não desconsidera a condição pública
do ente sucumbente, além de se mostrar conforme à dimensão
econômica da lide.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora